Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0704258-27.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOELTON SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Não consta na atuação os nomes dos advogados do assistente de acusação (Ids 35678126 e 35678127). E o advogado do apelante não é o que está cadastrado. O advogado do apelante é Dr. Delcino Oliveira Machado, OAB/GO n. 30299, conforme procuração de ID 35678118. À Secretaria para que retifique a autuação. Após, intime-se o apelante para que apresente as razões de apelação. Apresentadas as razões de apelação, intime-se o assistente de acusação para que apresente as contrarrazões de apelação. A seguir, retornem-se os autos à origem para que o Ministério Público apresente as contrarrazões de apelação. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES